Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A objetivando a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja expedido mandado de busca e apreensão, em antecipação de tutela, independentemente de prova inequívoca do paradeiro do veículo, e para intimar o Agravado para que preste informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes.
2. Em consulta realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0707739-20.2019.8.07.0010), extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.
4. Agravo de Instrumento não conhecido.